Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AI 1015093-42.2019.8.11.0000
VISTOS...
Tendo em vista que o Ministério Público Federal protestou por nova vista dos autos após a manifestação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, remeta-se o feito, conforme postulado no Parecer (ID. 30033460).
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator